Tribunal: TJMT
Processo: 1022193-14.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022193-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), COMERCIAL ITALIA LTDA - CNPJ: 02.977.286/0001-95 (AGRAVANTE), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – PARTE QUE JÁ TEM DECISÃO FAVORÁVEL EM OUTRO PROCESSO – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DEVE SER LEVADO AO CONHECIMENTO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO FAVORÁVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, os pedidos de tutela de urgência (manutenção do fornecimento de energia elétrica e abstenção de negativação do nome do cadastro de inadimplentes) se tratam de rediscussão de pedido deferido em outra ação, devendo eventual descumprimento de tutela ser comunicado ao juízo competente, para as providencias cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIAL ITÁLIA EIRELI,
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034481-65.2020.8.11.0041 - Código 11507201 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de impedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica e abstenção de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica.

Explica a agravante que “na decisão liminar deferida nos autos n° 1016858 -11.2020.8.11.0001, foi determinado a suspensão da cobrança pelas faturas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, bem como a não inscrição no cadastro dos inadimplentes. Em contrapartida, a empresa Ré, deveria efetuar a troca do relógio medidor e emitir novas faturas com base no real consumo da empresa Requerente, o que não foi feito.”.

Entretanto, segundo relata, a empresa ré efetuou inscrição no SERASA por faturas posteriores aos discutidos naqueles autos, mas que deveriam ter sido refaturadas pelo novo relógio, que não foi disponibilizado e vem incansavelmente tentando efetuar a suspensão no fornecimento da energia elétrica.

Adiante defende que “a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito estão cristalinos nos autos, diante os diversos diplomas legais vigentes, quais foram descumpridos pela Agravada, são eles: Lei n° 13. 979 de 06/02/2020 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável), Decreto n° 10.282 de 20/03/2020 (Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais), e Resolução n° 878 de 24/03/2020 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (Dispõe sobre medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública)”.

Reafirma que a agravada vem realizando suspensão indevidas no fornecimento de energia elétrica, descumprimento de ordens judiciais, decretos e resoluções vigentes, o que gerou prejuízos tanto de ordem material quanto de ordem moral, estando impedida de adquirir produtos e serviços de seus fornecedores, em razão da inscrição indevida no SERASA.

Liminarmente almeja a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.109, I, do Código de Processo Civil, para determinar que não haja a suspensão/interrupção da energia elétrica, bem como, retire do CNPJ da empresa a negativação nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até que seja resolvida a lide, oficiando-se o Juízo “a quo”. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida, na decisão de id. 63768488.

Sem contrarrazões (id. 68817995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034481-65.2020.8.11.0041 - Código 11507201 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de impedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica e abstenção de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica.

A decisão agravada é a seguinte, grosso modo:

“No caso em tela, informa a parte autora que, mesmo com a determinação judicial favorável impedindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a parte requerida efetuou a interrupção seis vezes consecutivas, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como exclua a negativação inserida em nome da parte autora. Em que pese os argumentos e documentos acostados aos autos, verificasse a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Inexiste nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o autor possui decisão judicial favorável, por meio do processo nº 101685811.2020.8.11.0001, em tramite perante o 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, para a manutenção do fornecimento de energia elétrica e abstenção de negativação do nome do cadastro de inadimplentes. Importante ressaltar que no caso em tela não ha discussão quanto a irregularidade de faturas expedidas pela parte requerida, sendo que os pedidos de tutela de urgência se tratam de rediscussão de pedido já analisado e deferido no processo acima mencionado, devendo eventual descumprimento de tutela ser comunicado ao juízo competente para as providencias cabíveis. Diante do exposto, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque a agravante já tem a seu favor decisão favorável para a manutenção do fornecimento de energia elétrica e abstenção de negativação do nome do cadastro de inadimplentes; portanto, eventual descumprimento, conforme anunciado, deve ser noticiado ao juízo da 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que deferiu a liminar.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021